Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011051-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGANTE), ABIZAIDE FARIA LARA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 034.834.681-61 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de revogação de liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, reconhecendo a purgação da mora. Alega omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) existência de omissão; (ii) contradição quanto à suficiência do depósito; (iii) omissão na aplicação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição interna, pois o acórdão justificou que a diferença de valores foi sanada com a complementação e que custas e honorários não integram a purgação da mora.

4.

Os dispositivos legais foram analisados, sendo adotada interpretação conforme precedentes do STJ no sentido de que a dívida corresponde ao valor da inicial, sem incluir custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10 e 1.022; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.181.273/PB.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu em parte do agravo de instrumento e nesse ponto negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo em razão da purgação da mora pela devedora.

Sustenta o Embargante a existência de
omissão quanto à vedação da decisão surpresa prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, contradição no acórdão embargado ao afirmar que houve perda de objeto quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude da complementação do depósito. Segundo o embargante, na minuta de agravo, argumentou-se que o valor depositado de R$ 6.584,02 seria insuficiente não apenas em relação à diferença de R$ 10,00, mas em face da planilha de cálculo atualizada (incluindo juros, multa, custas processuais e honorários advocatícios) que indicaria o valor total da dívida em R$ 12.241,68.

Por fim, alega omissão quanto à aplicação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, que estabelecem os requisitos para purgação da mora em ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradição apontadas, com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão, ficando prequestionada a matéria ventilada nos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à vedação da decisão surpresa prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, argumentando que foi surpreendido com a decisão que reconheceu a purga da mora sem prévia oportunidade para manifestação sobre o depósito realizado pela parte embargada.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a ausência de intimação sobre o depósito, trata-se apenas do inconformismo quanto à insuficiência do depósito de R$ 6.584,02 que, segundo a agravante, seria
R$ 10,00
inferior ao valor de R$ 6.594,02 apontado na inicial, porquanto perdeu objeto, uma vez que foi constatada no juízo de origem a complementação do valor em data posterior.

A conclusão adotada pelo acórdão revela que a questão do contraditório foi examinada e considerada superada pelo fato superveniente da complementação do depósito no juízo de origem.

Nesse contexto, embora não haja menção expressa aos artigos 9o e 10 do CPC, não há propriamente omissão a ser sanada, pois a questão jurídica foi enfrentada pelo acórdão, ainda que com solução diversa daquela pretendida pelo embargante.

Da alegada contradição e omissão quanto ao valor da dívida e aplicação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69

O embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar que houve perda de objeto quanto à alegação de cerceamento de defesa, argumentando que, na verdade, sustentou na minuta de agravo a insuficiência do depósito não apenas em relação à diferença de R$ 10,00, mas quanto ao valor total da dívida, que incluiria juros, multa, custas processuais e honorários advocatícios, totalizando R$ 12.241,68.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, que disciplinam os requisitos para purgação da mora em ações de busca e apreensão.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre estas e a conclusão. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

No caso em análise, o acórdão não incorre em contradição interna. Ao contrário, apresenta fundamentação coerente ao afirmar que a questão relativa à diferença entre os valores (R$ 6.5
8
4,02 depositado e R$ 6.5
9
4,02 indicado na inicial) perdeu objeto diante da complementação posterior do depósito.

Quanto à alegação de que o valor total da dívida seria superior, incluindo juros, multa, custas e honorários advocatícios, o acórdão abordou expressamente a questão, afirmando que
"não se mostra viável a inclusão das custas e honorários advocatícios no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas na ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo artigo 2o, § 1o, do Decreto-lei n. 911/69".
Acrescentou, ainda, que

"
as custas e os honorários são valores que, por sua própria natureza, somente são exigíveis ao final do processo, conforme a regra geral do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC
".

O acórdão fundamentou sua conclusão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, citando expressamente julgados que afirmam ser "
inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69".

No que diz respeito à alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, o acórdão transcreveu integralmente o § 2o do artigo 3o, que dispõe: "
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

A interpretação dada a esse dispositivo pelo acórdão, em consonância com os precedentes citados, é que a "
integralidade da dívida pendente
" corresponde aos valores apresentados pelo credor na inicial, sem inclusão de custas processuais e honorários advocatícios, que são exigíveis somente ao final do processo.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas suscitadas, aplicando a legislação pertinente e fundamentando sua conclusão em precedentes jurisprudenciais. O fato de o embargante discordar da interpretação dada aos dispositivos legais não caracteriza vício que autorize os embargos de declaração.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025